Tribunal: TJMT
Processo: 1025702-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025702-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agrotóxicos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELEN APARECIDA SOUZA DE PAULA - CPF: 957.905.601-30 (ADVOGADO), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (AGRAVANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS OU ALTERADAS (PRAD). SUSPENSÃO PARCIAL.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos autos de ação civil pública por dano ambiental, determinando a imposição de medidas restritivas à exploração econômica da área degradada, a obrigação de apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD) e a fixação de multa cominatória em caso de eventual descumprimento das providências judiciais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da legalidade e da adequação das medidas liminares deferidas, com especial atenção à exigência imediata de apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD), à imposição de restrições à exploração econômica da área objeto da lide e à fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento das obrigações determinadas em sede de tutela de urgência.

III.
Razões de decidir

3. A suspensão parcial da decisão liminar revela-se necessária para evitar o caráter satisfativo da tutela antecipada, especialmente no tocante à exigência imediata de apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD), sem que haja prévia e definitiva análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), sob pena de violação ao devido processo legal e ao contraditório substancial.

4. As demais determinações liminares devem ser mantidas, por estarem em consonância com os princípios constitucionais da precaução e da prevenção ambiental, amplamente reconhecidos no âmbito do direito ambiental, e por se fundamentarem em elementos técnicos robustos que atestam o risco de agravamento do dano ambiental existente.

5. A multa cominatória fixada possui validade jurídica enquanto instrumento coercitivo apto a assegurar o cumprimento das obrigações impostas, observando-se os princípios da efetividade processual e da razoabilidade, podendo, entretanto, ser objeto de revisão futura caso reste demonstrada a sua excessividade ou desproporcionalidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido para suspender a exigência imediata de
apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRAD), mantendo os demais pontos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) não deve ser antecipada em sede liminar quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em observância aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 2. Medidas liminares voltadas à proteção ambiental devem ser preservadas quando devidamente fundamentadas em provas técnicas robustas e alinhadas aos princípios constitucionais da prevenção e precaução ambiental".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, §3o; Lei no 12.651/2012.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1008709-24.2023.8.11.0000; TJMT, AI no 1014719-84.2023.8.11.0000.

CLASSE PROCESSUAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

NÚMERO DO PROCESSO: 1025702-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDIR DAROIT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
”, interposto por VALDIR DAROIT contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.o 1000513-32.2024.8.11.0032, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 154697852 – autos n.o 1000513-32.2024.8.11.0032):

“
1.
Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
, em face de
VALDIR DAROIT
, ambos qualificados nos autos.

Aduz, em síntese, que foi constatada degradação ambiental no imóvel denominado Fazenda Curió II, praticada após o período de 22/07/2008, consistente no desmatamento a corte raso de 735,2931 ha de vegetação nativa, conforme relatório técnico PRODES_391-2022.

Desse modo, pugna o autor, em sede de tutela de urgência, pela i) impedir a exploração econômica da área, até a validação das informações do CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal; ii) não realizar o uso produtivo das áreas; iii) espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada; iv) incluir no Projeto de Recuperação na hipótese de existência de passivo ambiental; v) abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; vi) expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado; vii) averbação acerca da ação nas respectivas matrículas; e, por fim, viii) decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor do dano, visando garantir a efetividade e utilidade do provimento final; ix) oficiar ao BACEN com ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como incentivos e benefícios fiscais; x) oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca para requisitar cópia da matrícula do imóvel; xi) Oficiar a SEMA para que tome conhecimento da decisão e fiscalize.

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

2.
O art. 300 do Código de Processo Civil
[1]
disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, tem-se que o pleito de tutela de urgência de natureza antecipatória merece parcial acolhimento por este Juízo, tendo em vista à comprovação da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
de alguns pedidos.

Pelo que se observa da norma do art. 300 do Código de Processo Civil, o requisito da probabilidade do direito, associa-se com a tese de cognição do juízo de probabilidade que difere do denominado juízo de verossimilitude.

A probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos jungidos nos autos no id 154680062, em especial pelo auto de infração, termo de embargo/interdição, notificação e relatório técnico.

Em relação ao perigo de dano, sabe-se que a inobservância das regras ambientais restritivas em relação ao desmatamento é suficiente, para a doutrina e também para a jurisprudência, para caracterizar o dano ambiental “in re ipsa”, tratando-se, inclusive, de obrigação “propter rem”.

Não obstante, apesar de estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a medida pleiteada pelo Ministério Público de indisponibilidade de valores se mostra, a princípio, em sede liminar, desarrazoada, visto que não se tem informação concreta de que estaria havendo grave violação ao direito ambiental que não pudesse aguardar até a angularização da relação processual com a citação do réu a fim de que manifestasse acerca da pretensão contra si.

Portanto, por ora, até a estabilização da demanda, este Juízo entende necessário para tutelar o direito ambiental em sede liminar deferir medidas preventivas com a finalidade de que não ocorram novas intervenções na área até de que, de forma definitiva, resolva acerca da regularidade das construções dentre da área dita de preservação permanente.

Tais medidas encontram guarida nos princípios da prevenção, precaução e da função socioambiental da propriedade.

Por fim, no tocante aos pedidos de expedição de ofício, verifica-se que as informações pretendidas independem de pronunciamento judicial, podendo o Parquet requisitá-las diretamente com os órgãos, em razão do poder requisitório atribuído ao Órgão.

3.
Forte nos fundamentos acima,
DEFIRO

PARCIALMENTE
os pedidos de tutela de urgência para determinar que o requerido:

a)
se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b)
se abstenha de realizar uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para recuperação ambiental;

c)
espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

d)
corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e)
inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f)
se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenha todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

Em caso de descumprimento das abstenções/determinações acima, será aplicada multa diária cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções.

Visando fomentar a autocomposição,
REMETAM-SE
os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para designação de audiência de conciliação, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o do mesmo diploma processual.

EXPEÇA-SE
mandado de citação e intimação da parte requerida, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

A ré poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

Na hipótese de a ré alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME-SE
o advogado via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

CONSIGNE-SE
no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8o do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4o, inciso I do CPC).

Após, venham os autos
CONCLUSOS
para as devidas deliberações.

Rosário Oeste/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que a propriedade objeto da controvérsia abrange área de 681,1685 hectares consolidada por intervenção antrópica pretérita, destinada ao desenvolvimento de atividades pecuárias, com conversão da vegetação nativa anterior a 22 de julho de 2008.

Sustenta que as atividades exercidas se restringem à limpeza de pastagens, visando à erradicação de espécies vegetais invasoras que comprometem a qualidade do capim, com o intuito de promover a renovação e o manejo adequado das áreas destinadas à pastagem, inexistindo, portanto, qualquer intervenção em vegetação nativa após a data referida.

Salienta que a utilização econômica da área consolidada não encontra impedimentos legais, tampouco impõe ao proprietário ou possuidor a obrigação de promover sua recuperação ambiental, nos termos da Lei no 12.651/2012, haja vista não se tratar de área sujeita a recomposição por degradação ambiental.

Assevera que

as áreas destinadas ao uso alternativo do solo, mesmo quando desmatadas sem prévia autorização do órgão ambiental competente após 22 de julho de 2008, não estão sujeitas ao dever de recuperação ambiental, salvo se localizadas em áreas de preservação permanente, áreas de especial proteção ou áreas de reserva legal.

Ressalta que não há fundamento legal para a imposição das medidas liminares previstas nos itens "a" e "b", que determinam a abstenção de exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização ambiental e impõem a obrigação de destiná-las exclusivamente à recuperação ambiental, por carecerem de amparo legal e afrontarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, argumenta que a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) somente será exigível após a análise e homologação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelo órgão ambiental competente, nos termos da Lei Complementar no 592/2017, bem como após a constatação inequívoca de degradação ambiental.

Destaca que a parte agravada não indicou ou quantificou, na exordial, a área de reserva legal degradada existente na Fazenda Curió II, passível de recuperação no próprio imóvel rural e convertida para uso alternativo do solo após 22 de julho de 2008, sendo certo que áreas degradadas antes desta data podem ser regularizadas mediante compensação junto ao órgão ambiental estadual, afastando-se, assim, a obrigatoriedade da apresentação do PRAD para tais áreas.

Consigna, ainda, a obrigação de corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos já encontra respaldo na legislação vigente, não podendo ser imposta por decisão liminar sob pena de multa diária, o que configura excesso e desrespeito ao devido processo legal.

Registra que

as restrições quanto à abstenção de promover novos desmatamentos não autorizados e à manutenção de atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas já decorrem da legislação ambiental, não sendo necessário que constem expressamente na decisão concessiva da tutela.

Pontua, ademais, que a imposição das medidas liminares carece dos requisitos legais do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, não se justificando a fixação de multa diária por eventual descumprimento.

Subsidiariamente, requer a redução do valor estipulado para patamar razoável e proporcional ao alegado dano ambiental.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1. a concessão de tutela antecipada, de modo a conceder medida liminar permitindo o uso econômico da área passível de conversão para uso alternativo do solo da Fazenda Curió II, no quantitativo de 686,1685 hectares declarada como área de uso consolidado do solo ou de 669,7391 hectares, correspondendo a 65% da área total do imóvel rural, e suspendendo a obrigação de apresentação do PRADA da área de reserva legal, incluindo a área de reserva legal degradada anteriormente a 22/07/2008
, até a análise e validação do CAR pelo órgão estadual do meio ambiente.

2.
requer, ainda, a
suspensão da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso até a análise e validação do CAR pelo órgão estadual do meio ambiente, pois com a análise definitiva do CAR estará retratada de forma fidedigna a situação ambiental do imóvel rural objeto da ação civil pública
, com fundamento no art. 313 do Código de Processo Civil, uma vez que a análise da situação ambiental do imóvel rural é
questão determinante e fundamental para o processamento e julgamento da ação civil pública e para cumprimento da medida liminar concedida pelo Juízo de Piso.

3. a revogação da medida liminar
consistente em:
a)
não explore economicamente as áreas passíveis de uso sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do CAR confirmando a inexistência de passivo de reserva legal; e,
b)
não realize o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental, pois as áreas passíveis de uso econômico do imóvel rural, no quantitativo de 65% da área total (área de 669,7391 hectares) não são objeto de recuperação ambiental, ainda que desmatadas sem autorização e após 22/07/2008, nos termos do Código Florestal, e porque, nos termos 39 do Cadastro Ambiental Rural (CAR MT n°. 15228/2020), a área de 686,1685 hectares utilizada para o desenvolvimento de atividade econômica no imóvel rural denominado de Fazenda Curió II encontra-se declarada no Cadastro Ambiental Rural como sendo área rural consolidada, onde inexiste dever legal de recuperação do meio ambiente eventualmente degradado dentro do próprio imóvel rural.

4. a revogação da medida liminar
concedida pelo Magistrado de Piso,
itens “c”, “d”
e
“e”,
de modo que a
apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) da área de reserva legal
ocorra somente após a análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Fazenda Curió II, pelo órgão estadual do meio ambiente, notadamente porque o Ministério Público do Estado de Mato Grosso em nenhum momento na ação proposta indicou/quantificou a área de reserva legal degradada existente no interior da Fazenda Curió II e passível de recuperação dentro do próprio imóvel rural, vez que convertida para uso alternativo do solo após 22/07/2008, excluindo da obrigação de apresentação do PRADA a área de reserva legal degradada em data anterior a 22/07/2008, a qual poderá ser regularizada mediante processo de compensação junto ao órgão estadual do meio ambiente, e porque a obrigação de proteção da vegetação nativa é medida imposta por lei.

5. a revogação da medida liminar
referente ao item “f”, pois trata-se de obrigações previstas em lei e que não estão de acordo com os requisitos para a concessão da medida liminar: fumus boni iuris e do periculum in mora.

6.
a
revogação da medida liminar
que impôs a aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de não cumprimento dos itens “a”, “b”, “c”, “d” , “e” e “f”, pois o Agravante está adotando as providências necessárias para a regularização ambiental do seu imóvel rural, ou, ao menos, a sua redução a valor que seja compatível e proporcional ao dano apontado na inicial.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID.

239372157), pela Excelentíssima Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, exclusivamente para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à obrigação de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), mantendo-se hígidas as demais determinações proferidas.

Contrarrazões apresentadas no ID. 252619156, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, argumentando que a manutenção da decisão recorrida representa a medida mais adequada para a proteção do meio ambiente e do interesse coletivo.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento parcial do agravo, opinando pela suspensão da ordem de imediata elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), ressalvada a exigência para as áreas de preservação permanente (APP), devendo ser preservadas as demais determinações constantes da decisão agravada (ID. 253561695).

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR
”, interposto por VALDIR DAROIT contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.o 1000513-32.2024.8.11.0032, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 154697852 – autos n.o 1000513-32.2024.8.11.0032).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 06.05.2024, com a ação principal, em face da agravante,
em razão de suposto ilícito ambiental
, consubstanciado no Inquérito Civil n.o 001970-096/2022, que identificou, nos termos do Relatório Técnico Sobre Desmatamento n.o 00391/2022, a supressão irregular de vegetação nativa em uma área de 735,2931 hectares, no período compreendido entre 22.07.2008 a 30.10.2021, na propriedade rural denominada Fazenda Curió II, localizada no município de Rosário do Oeste, MT, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 154697852 – proc. n.o 1000513-32.2024.8.11.0032):

“ (...)

3.
Forte nos fundamentos acima,
DEFIRO

PARCIALMENTE
os pedidos de tutela de urgência para determinar que o requerido:

a)
se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b)
se abstenha de realizar uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para recuperação ambiental;

c)
espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

d)
corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e)
inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f)
se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e mantenha todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

Em caso de descumprimento das abstenções/determinações acima, será aplicada multa diária cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções.

Visando fomentar a autocomposição,
REMETAM-SE
os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) para designação de audiência de conciliação, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9o do mesmo diploma processual.

EXPEÇA-SE
mandado de citação e intimação da parte requerida, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil.

A ré poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo.

Na hipótese de a ré alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC,
INTIME-SE
o advogado via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

CONSIGNE-SE
no expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, §8o do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4o, inciso I do CPC).

Após, venham os autos
CONCLUSOS
para as devidas deliberações.

Rosário Oeste/MT, data registrada no sistema.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a análise do agravo de instrumento deve restringir-se estritamente a esses parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Do exame dos autos, verifica-se que, 01.11.2022, uma equipe do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio dos dados do PRODES, constatou a supressão irregular de vegetação nativa em uma área total de 735,2931 hectares, ocorrida entre
22.07.2008 a 30.10.2021
, na propriedade rural denominada "Fazenda Curió II", situada no município de Rosário do Oeste, MT, sem a devida autorização prévia dos órgãos ambientais competentes, em flagrante afronta à legislação ambiental vigente.

Em razão das potenciais infrações às normas ambientais aplicáveis, foi elaborado o Relatório Técnico Sobre Desmatamento n.o 00391/2022, bem como instaurado o Inquérito Civil n.o 001970-096/2022, com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis e adotar as medidas legais cabíveis para responsabilização e eventual reparação dos danos ambientais verificados.

Com efeito, os elementos probatórios coligidos nos autos da ação originária evidenciam, de forma clara e inequívoca, o descumprimento das normas ambientais vigentes, configurando, assim, a verossimilhança das alegações apresentadas e a
probabilidade do direito
invocado. Outrossim, o
periculum in mora
encontra-se devidamente caracterizado, diante do risco concreto e iminente de agravamento do dano ambiental, cujos efeitos podem assumir natureza irreversível, cujos efeitos podem ser irreversíveis, especialmente pela possibilidade de extinção de espécies e destruição de ecossistemas, agravados pela morosidade na prestação jurisdicional.

Ademais, cumpre salientar o procedimento administrativo instaurado foi instruído com elementos técnicos robustos e suficientes para atestar a ocorrência da lesão ambiental, incluindo relatório técnico circunstanciado, mapa georreferenciado do imóvel e respectivo perímetro afetado, bem como análise detalhada da dinâmica do desmatamento.

Estes documentos não apenas corroboram a ocorrência da infração ambiental, mas também evidenciam a premente necessidade de adoção de medidas mitigatórias destinadas à recomposição do meio ambiente degradado, em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, norteadores do direito ambiental.

Por oportuno, registro que, nos termos do art. 405, do Código de Processo Civil, os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida mediante prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não logrou êxito em desconstituir os fundamentos da autuação, tampouco demonstrou, de forma cabal, a inexistência de dano ambiental na área objeto do litígio, a consolidação da ocupação ou qualquer outro elemento capaz de infirmar a imputação que lhe foi feita.

Diante desse panorama, a suspensão das medidas anteriormente impostas, fundamentada nos argumentos apresentados, revela-se precipitada e temerária, ante a necessidade imperiosa de uma análise mais acurada e aprofundada do caso concreto, a fim de se evitar a prolação de decisão dissociada dos elementos probatórios constantes nos autos.

Nesse contexto, a ausência de elementos probatórios sólidos e inequívocos que atestem a regularidade ambiental inviabiliza o acolhimento do pleito de suspensão dos efeitos da decisão recorrida, especialmente no tocante aos itens “a”, “b” e “f”, cuja manutenção revela-se imprescindível até que sejam produzidas provas robustas e idôneas capazes de infirmar as conclusões ora estabelecidas.

Importa ressaltar que as providências determinadas no
decisum
objurgado se encontram em plena consonância com os preceitos constitucionais que regem a tutela ambiental, notadamente o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225, da Constituição Federal, o qual impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Assim, em estrita observância ao princípio da precaução, bem como considerando que as obrigações impostas possuem respaldo legal e não representam empecilho à continuidade das atividades lícitas — haja vista que se restringem à abstenção de exploração das áreas desmatadas e à vedação de novas degradações sem a devida autorização do órgão ambiental competente, além de impor cuidados específicos aos espécimes arbóreos remanescentes — não se vislumbra fundamento jurídico idôneo a justificar a suspensão das determinações estabelecidas.

Dessa forma,
ao menos nessa quadra processual
, impõe-se a preservação das medidas impostas até ulterior deliberação, assegurando, assim, a observância dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, em especial o dever de proteção ambiental.

Saliento, ainda, que a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, por si só, não se revela suficiente para comprovar a regularização ambiental, tampouco para justificar a suspensão das providências determinadas ou a interrupção do curso da Ação Civil Pública, tendo em vista que não constitui prova cabal de que a área em questão não foi objeto de supressão indevida.

Além disso, conforme bem delineado pela Excelentíssima Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira:
“(...)no caso de posterior aprovação do Cadastro Ambiental Rural, sem a indicação de passivos ambientais a serem recuperados, (...) poderá servir como um elemento probatório relevante para corroborar os argumentos apresentados na contestação e no presente processo”,
possibilitando, assim, que a parte promovente aguarde o deslinde da ação principal.

Por outro lado, no que tange ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), observa-se que, caso venha a ser implementado nos moldes requeridos, tal diligência assumirá caráter eminentemente satisfativo, na medida em que a tutela de urgência passaria a produzir efeitos definitivos antes mesmo do julgamento do mérito, esvaziando, assim, a finalidade da decisão final.

Nesse cenário, a concessão da tutela encontra óbice no disposto no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa maneira, ainda que se reconheça a possibilidade de ocorrência de degradação ambiental, no tocante à referida providência, torna-se indispensável aguardar o regular desfecho da presente lide, especialmente em razão da vedação legal à concessão de tutela com efeitos satisfativos. A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.
Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do
PRADA
proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).
(N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

Insta consignar que não se busca afastar do Poder Público o dever constitucional de preservação e proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos. Pelo contrário, busca-se ponderar a atuação estatal diante das peculiaridades do caso concreto, considerando que, embora se reconheça a relevância e a indispensabilidade da proteção ambiental, imprescindível que o Estado não atue de maneira desproporcional, impondo obrigações desarrazoadas.

Não se desconsidera, ademais, que a cessação do dano ambiental, quanto antes determinada, mais eficaz será. Também não se discute que o
periculum in mora

é presumido em questões de proteção ambiental, sobretudo à luz dos princípios da prevenção, da precaução e da norma constitucional
, contudo,
as peculiaridades do caso concreto não podem ser ignoradas pelo Poder Judiciário
.

Outrossim, cabe destacar que, em situações nas quais a recuperação integral da área degradada não se mostre viável, a reparação do dano ambiental pode ser implementada por meio de medidas alternativas, tais como compensação ecológica, práticas de manejo sustentável ou, ainda, indenização pecuniária, conforme as condições específicas da área afetada.

Desse modo, a determinação atacada, "
primo ictu oculi
", merece reforma, especificamente para suspender a apresentação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), até ulterior deliberação sobre o mérito da presente ação civil pública.

No que diz respeito à multa cominatória, esta se apresenta como um instrumento processual de coerção indireta, destinado a assegurar a efetividade da decisão judicial, sendo essencial que seu valor seja fixado de maneira proporcional, de modo a instigar o réu a cumprir a obrigação imposta, sem, entretanto, ensejar enriquecimento sem causa ou configurar penalidade excessiva.

Conclui-se, portanto, que a fixação da
astreinte
é medida válida, cabível e adequada, podendo ser revista posteriormente para ajustar seu valor, periodicidade ou, se necessário, excluí-la, nos termos do art. 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, tão somente para suspender a decisão no tocante ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025